Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 6o, §7o, DA LEI N. 11.101/2005 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ATOS CONSTRITIVOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – DESPROVIMENTO.
O deferimento da recuperação judicial da empresa executada, por si só, não possui o condão de suspender a Execução Fiscal (art. 6o, §7o, da Lei n. 11.101/2005). Contudo, impõe a obrigatoriedade de a pretensão constritiva do patrimônio da empresa recuperanda ser submetida ao juízo falimentar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012281-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 6
o
, §7
o
, DA LEI N. 11.101/2005 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ATOS CONSTRITIVOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – DESPROVIMENTO.

O deferimento da recuperação judicial da empresa executada, por si só, não possui o condão de suspender a Execução Fiscal (art. 6
o
, §7
o
, da Lei n. 11.101/2005). Contudo, impõe a obrigatoriedade de a pretensão constritiva do patrimônio da empresa recuperanda ser submetida ao juízo falimentar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela OI S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005931-02.5016.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da exigibilidade da multa e determinou o prosseguimento do feito.

A empresa Agravante sustenta que a natureza da dívida executada pelo Agravado é não-fiscal e, por isso, não se sujeita ao entendimento adotado pelo Juízo singular, quanto à sua não submissão às execuções promovidas pela Fazenda Pública.

Afirma que foi homologada a recuperação judicial, de modo que a Execução deve ser sobrestada.

Diante disso, requer o deferimento da liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi negado (Id. 13923502 – págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (Id. 15924483 – págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 20081951 – págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020